Tribunal: STF
Processo: AI 534799
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IPTU.
PROGRESSIVIDADE  ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 29/2000.
Decisão
agravada que se encontra em consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE 370.734-AgR, Relator
Ministro Sepúlveda Pertence).
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
valor respectivo (§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).